Tribunal: TJDFT
Processo: 0730266-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730266-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: OTAVIO MARTINS PRUDENTE CORREA RECORRIDA: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. MANIFESTAÇÃO DO EMBARGADO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO (ART. 239, §1o, CPC). 1. Dispõe o art. 239, §1o, do CPC, que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 2. No caso em apreço, aperfeiçoada a relação jurídico-processual com a apresentação de contrarrazões, restou suprida a falta da citação do executado, tendo em vista que compareceu espontaneamente aos autos. 3. Ainda que declarada a nulidade da citação, os embargos de execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, ressoando impassível de controvérsia que, expirado o interregno legal, os embargos à execução são intempestivos. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 5o, 6o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, por contrariedade ao princípio da primazia da decisão de mérito. Defende que só houve o reconhecimento da efetivação do ato citatório em 3/7/2023, de modo que esse deve ser o marco inicial do prazo para os embargos à execução; b) artigos 280 e 829, ambos do CPC, sustentando a nulidade da citação, uma vez que o mandado não atende aos requisitos formais; c) artigos 238, 269 e 274, todos do CPC, articulando a impossibilidade de aplicação dos procedimentos de intimação aos atos de citação. Por fim, aponta divergência jurisprudencial quanto ao entendimento de que o carteiro não é dotado de fé pública para emitir certidões legítimas nos autos de ação judicial, colacionando julgados do STJ, do TJMG e do TJRS. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012 (ID 61959156). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 4o, 5o, 6o, 7o, 8o 280 e 829, todos do CPC, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ” (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a turma julgadora concluiu que (ID 57132668): "(...) Assim, a exequente aviou petição, informando que a citação do executado já havia se aperfeiçoado por ocasião da apresentação das contrarrazões, momento em que o magistrado proferiu decisão interlocutória, reconhecendo a validade do ato citatório (ID 164108886). Em sequência, o executado compareceu aos autos e apresentou petição de embargos à execução (ID 165533642), em desconformidade com o disposto no art. 914, §1o do CPC, motivo pelo qual não tivera o pedido conhecido (ID 165597497). Diante disso, a parte interpôs o presente apelo, em que reitera a alegação de nulidade da citação. (...) Observa-se, ademais, que mesmo que se fosse reconhecida a nulidade da citação, o executado teria o prazo de 15 dias para apresentar defesa, contados da decisão que determinou a renovação da citação, conforme estabelece o art. 239, § 1o, do CPC (...) No entanto, extrai-se do caderno processual que o executado somente apresentou embargos à execução na data de 20/07/2023. Logo, ainda que fosse reconhecida a nulidade da citação, teria a sua revelia decretada de qualquer forma, pois não apresentou defesa no prazo legal." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também descabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação aos artigos 238, 269 e 274, todos do CPC, porquanto a tese de impossibilidade de aplicação dos procedimentos de intimação aos atos de citação não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência de fundamentação, inclusive no tocante à alínea c do permissivo constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp 1.807.640/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2014). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021